Tribunal: STF
Processo: Rcl 61350
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Agravo regimental na reclamação. 2. Direito do Trabalho. 3. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993. 4. Ocorrência de violação ao decidido na ADC 16 e no tema 246. 5. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. Ônus probatório. 6. Reclamação julgada procedente. 7. Agravo regimental provido.